Tribunal: TJSP
Processo: 2030129-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. RECÁLCULO. Pretensão à reforma de decisão que, acolhendo embargos de declaração, determinou a exclusão da GAM da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Lei instituidora da benesse que já computa em seu cálculo o adicional por tempo de serviço. Impossibilidade de incidência recíproca, nos termos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. RECÁLCULO. Pretensão à reforma de decisão que, acolhendo embargos de declaração, determinou a exclusão da GAM da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Lei instituidora da benesse que já computa em seu cálculo o adicional por tempo de serviço. Impossibilidade de incidência recíproca, nos termos da vedação constitucional do inc. XIV do art. 37. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030129-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADELIZE INEZ DAL FABBRO ALVES RODRIGUES E OUTROS, ALCINA DOS
SANTOS
VENTUROSO,
ANTONIO
GUSTAVO
ALVES
RODRIGUES,
APARECIDA PIRES DE MORAES, CARMEN AMALIA CASTRO DA COSTA,
CAROLINA LUIZA ZUICKER FRANCO, CLAUDECI VICENTE ALVES
BRANCO, DIRCE MESTI RINALDI, EDSON JORGE DA SILVA, IARA AUGUSTA
ARRUDA MOREIRA, IOLANDA FARAH VICENTE, JARDETE PONTES, JOANA
SEGURA PERES LOCATELLI, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS
MASCHIETTO, MALENE ENGRACIA SCOTON ANTONIO, MARCOS MATEUS
VICENTE, MARIA BERNADETE LEITE GRILLO, MARIA DE FATIMA
MENDONCA MAIA, MARIA DE LOURDES RIBEIRO SOARES ALVES, MARIA
GABRIEL DA SILVA DIAS, MARIA JOSE MENDES DOS REIS, MARIA JOSÉ
PEREIRA PALUDETTO, MARIA ROSA SILVEIRA MORAES RUEGGER,
MARLENE BLANCO LUCENA, NELSON MAZARO, NOEMÍ TOLEDO SILVA DE
ARRUDA, OLYMPIA GORGULHO DE SOUZA, THEREZINHA VICHIATTI e
VERA LUCIA DE MENEZES, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030129-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17223
Agravo de Instrumento no 2030129-56.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante(s): Adelize Inez Dal Fabbro Alves Rodrigues e outros
Agravado(a)(s): Estado de São Paulo e SPPREV
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO.
RECÁLCULO. Pretensão à reforma de decisão que, acolhendo
embargos de declaração, determinou a exclusão da GAM da
base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Lei
instituidora da benesse que já computa em seu cálculo o
adicional por tempo de serviço. Impossibilidade de incidência
recíproca, nos termos da vedação constitucional do inc. XIV
do art. 37. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 216 que, em ação ordinária ajuizada por
Adelize Inez Dal Fabbro Alves Rodrigues e outros contra o Estado de São Paulo,
em sede de cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaração para
determinar a exclusão da GAM da base de cálculo dos adicionais temporais.
Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a)
não há que se rediscutir o mérito na fase de cumprimento de sentença; b) o título
executivo judicial assevera expressamente que os agravantes fazem jus ao
recálculo do quinquênio sobre a totalidade dos vencimentos, com exceção apenas
das verbas eventuais; c) não há que se falar em ofensa ao art. 37, XIV da
Constituição Federal de 1988; d) decidir noutro sentido é fazer de tabula rasa do
título executivo, bem como do instituto da coisa julgada, homenageado no artigo
5o, XXXVI, da Constituição Federal, combinado com os artigos 503, 505, 507,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030129-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
508, todos do Código de Processo Civil; e) a GAM é de feição genérica e
permanente; f) requerem o provimento do agravo de instrumento.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito suspensivo e respondido (fls. 223/224).
É o relatório.
Cuida-se de ação apresentada por servidores públicos
estaduais, voltada ao reconhecimento do direito ao recálculo dos adicionais por
tempo de serviço para que incidam sobre os vencimentos integrais, mais i
recebimento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.
A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar os
réus a calcularem “o adicional temporal inerente a ADELIZE INEZ DAL
FABBRO ALVES RODRIGUES e outros (exceto os autores IARA AUGUSTA
ARRUDA MOREIRA, EDSON JORGE DA SILVA E JARDETE PONTES) e,
também, para condenar a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA- SPPREV a calcular o
adicional temporal inerente a IARA AUGUSTA ARRUDA MOREIRA, EDSON
JORGE DA SILVA E JARDETE PONTES, de forma que incida sobre todas as
vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais” (fls. 88/89).
Essa 13a Câmara de Direito Público manteve a r. sentença,
nos seguintes termos ementados: “O servidor público tem direito ao recebimento
do adicional por tempo de serviço ATS (quinquênio) calculado sobre o
vencimento ou provento integral, ou seja, todas as vantagens incorporadas ou
não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as de mesma natureza.
Inteligência do art. 129, da Constituição do Estado de São Paulo e do art. 127,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030129-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da Lei Estadual no 10.261, de 28.10.1968. Diferenças a serem apuradas em sede
de liquidação de sentença. Sentença de procedência mantida” (fls. 99).
Em sede de cumprimento provisório de sentença, os
exequentes impugnaram as planilhas apresentadas pelo executado, indicando a
necessidade de inclusão da GAM para os autores elencados no item 2 e do
benefício do artigo 133 da Constituição Estadual aos listados no item 3 (fls.
199/202).
Em resposta, o magistrado qualificou a GAM como
benefício cujo cálculo já considerava o adicional por tempo de serviço em sua
base de cálculo, nos termos do artigo 2o da Lei Estadual no 977/2005, no entanto,
determinou sua inclusão na base de cálculo do quinquênio e sexta-parte.
Por isso os embargos de declaração opostos pela ora
agravada foram acertadamente acolhidos por decisão que deverá ser mantida,
especialmente com fundamento na vedação constitucional à incidência recíproca
de parcelas salarias de mesma natureza, assim proposto: “os acréscimos
pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores” (CF, art. 37, XIV).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030129-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5